Tribunal: TJES
Processo: 0020016-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020016-07.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que a pena-base foi aplicada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos e com os parâmetros elencados no artigo 59 do Código Penal, sendo devidamente justificada a sua fixação um pouco acima do patamar mínimo, em decorrência da apreciação desfavorável dos antecedentes do réu e dos motivos crime, incabível a sua redução.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020016-07.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DAVI GONÇALVES DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença de fls. 35/38-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, após detração penal, em regime inicial semiaberto (em razão da sua reincidência), e 10 (dez) dias-multa.

Registro que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa, que busca tão somente a redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 14 de agosto de 2019, na rua Moacir Ávidos, bairro Praia do Canto, Vitória/ES, o apelante, conduzia 01 (uma) bicicleta, sabendo ser produto de crime.

O pedido não comporta acolhimento.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o MM. Juiz fixou a pena-base do acusado acima do mínimo legal, em virtude dos “maus antecedentes” e “motivos do crime”.

De fato, verifico que o apelante, possui mais de uma condenação com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao que está em análise (todas referentes a delitos contra o patrimônio, ou seja, roubo majorado e furto), não havendo, assim,
bis in idem
na elevação de sua reprimenda nesta primeira fase e, também, na segunda, com a aplicação da agravante da reincidência. Assim, deve ser mantido o reconhecimento dos “maus antecedentes”.

Por outro lado, tenho que os “motivos” também justificam a elevação da reprimenda, face ao alegado pelo acusado, em seu interrogatório judicial, o qual deixou assente que, encontrou a bicicleta, próximo de uma caçamba de lixo e que, como precisava se deslocar, montou na mesma e saiu pedalando.

Pontuo, ainda, que, ausente previsão legal sobre o critério matemático, o
quantum
de aumento da pena-base, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, fica a critério do Julgador, que usa da sua discricionariedade, em cada caso concreto, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, não é obrigatória a utilização do
quantum
de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) sobre a pena-base, podendo, inclusive, ser aplicado parâmetro diverso, considerando o intervalo da pena mínima e máxima abstratamente cominada.

Portanto, por entender justa e adequada, mantenho a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, apesar de a pena aplicada ser inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência e o registro de maus antecedentes justificariam, em consonância com o artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal, a aplicação do regime inicial fechado. Todavia, ante a ausência de irresignação do Ministério Público, permanece o semiaberto.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Desembargador Relator.